Tribunal: STF
Processo: Rcl 58293
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de petição (Petição nº 46.656/2023), nomeada como embargos de declaração, contra decisão mediante a qual julguei extinta a reclamação, sem julgamento do mérito, com o seguinte fundamento:



    Da análise dos autos, verifico que a presente reclamação é idêntica à Rcl nº 44.880, em razão de ambas conterem as mesmas partes, causa de pedir e pedido. 



    Incide, na espécie, o art. 337, § 3º, do CPC/2015, in verbis:



    “Art. 337. (…)



    (…)



    § 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, V). (e-doc. 11).



    Em 19/4/23, não havendo interposição de quaisquer recursos, foi certificado, pela Secretaria da Corte, o trânsito em julgado dos autos (e-doc. 15).



    Por intermédio desta petição incidental, protocolada em 9/5/23, o reclamante busca a reforma da decisão, repisando os mesmos argumentos trazidos na exordial da ação reclamatória.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece que dele se conheça, pois, com o trânsito em julgado da decisão, está exaurida a prestação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, porque exaurida a prestação jurisdicional da Corte na espécie, não conheço do recurso.



    Nada mais há a decidir.



    Publique-se.



    Retornem os autos ao arquivo. 



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente